Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718530-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE TADEU MENEZES DA ROCHA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE TADEU MENEZES DA ROCHA, parte demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos n. 0707176-93.2023.8.07.0007, sobre ação anulatória de contrato, indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 156173307 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46701807), o agravante, em síntese, alega que aufere rendimento líquido de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), valor inferior ao parâmetro fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Aduz, aliás, que é o único responsável pela manutenção financeira da família, sendo que elevadas dívidas com cartão de crédito e empréstimos consignados estão comprometendo a renda familiar. Preparo não recolhido, tendo em vista que o recurso trata sobre pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, havendo indícios mínimos nos autos que levem à dúvida quanto à alegada hipossuficiência da parte, e não existindo produção probatória capaz de atestar essa insuficiência de recursos (nesse caso, ônus do pleiteante), não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal (destacamos): Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0732518-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ADRIANA REIS DA ROCHA AGRAVADO(S) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Acórdão No 1668791 AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESPESAS ORDINÁRIAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça nos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como empréstimos consignados, são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário-mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Liminar revogada. 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA DE LOURDES ABREU - Relatora, ROBERTO FREITAS FILHO - 1o Vogal e LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto; mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Analisando os documentos referentes à renda colacionados aos autos, verifica-se que o salário bruto da parte agravante atualmente soma R$ 13.581,53 (treze mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos). De mais a mais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Por outro lado, é inverossímil que o recorrente não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, conforme art. 932, II do CPC, pois ausentes os requisitos da tutela antecipada recursal, sobretudo a probabilidade do direito. Intime-se a parte agravante para que recolha o preparo, sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023